Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-85.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. INOCORRÊNCIA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DE LESIONAR COMPROVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INCIDÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. VALOR DO DANO MATERIAL MANTIDO. COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO PROVOCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima, tanto é que ficou com debilidade permanente quanto à sua função mastigatória. Impõe-se a condenação, ainda que outras testemunhas não tenham presenciado os fatos.
2. Não se reconhece a legítima defesa quando os meios empregados sejam desproporcionais em relação à agressão sofrida, ainda que injusta.
3. A ausência de comprovação dos elementos do crime culposo, máxime pela demonstração do dolo direto e intencional do agente em obter o resultado naturalístico de lesionar gravemente a vítima, não permite a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal culposa.
4. Não se afasta a causa de aumento referente à prática do crime em contexto de violência doméstica, na medida em que ficou comprovada a relação de afeto, a coabitação e as questões relacionadas ao gênero feminino - quando o réu afirma para a vítima que ela não poderia sair de casa, sem a autorização dele.
5. Na falta de parâmetro fixo para individualização da pena, e sempre que possível, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicável a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, na falta de fundamento concreto para aplicação de patamar diverso.
6. Não se concede a suspensão condicional da pena, ante ao não preenchimento de ao menos um elemento subjetivo do instituto, sobretudo se a medida não se mostra recomendada, a partir do modo de execução do crime, assim como pelo suposto envolvimento do réu com outros crimes semelhantes só que com relação a outras namoradas.
7. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
8. O quantum mínimo, a título de danos morais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, mais condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional. Valor mínimo da indenização reduzido.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e a indenização mínima a título de danos morais.